Tribunal: TJMT
Processo: 1015602-65.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015602-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA SOLEDADE - CPF: 241.840.201-00 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015602-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA LÚCIA DA SOLEDADE

AGRAVADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARIA LÚCIA DA SOLEDADE
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, nos autos de Embargos à Execução nº 1031206-45.2019.8.11.0041, opostos em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,

que indeferiu o pleito de suspensão da Ação de Execução conexa.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que
“o d. Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de efeito suspensivo do processo executivo, o que deve ser reformado, com respeitosas vênias, haja vista que presentes os requisitos legais do art. 919 do Código de Processo Civil e, sobretudo, há manifesto e iminente risco de danos irreparáveis à Agravante se prosseguir os atos expropriatórios que afetarão unicamente verba salarial”
(sic).

Discorre que
“a execução não está lastreada em título executivo certo e exigível diante dos pagamentos que são realizados atual e mensalmente em favor do banco-Agravado, desde o início da execução, através de descontos em folha de salário da Agravante”
(sic).

Ressalta que
“há prova cabal, suficiente e pré-constituída de que não há a mora retratada da execução embargada, o que impõe, como forma de cautela, justiça e legalidade, a suspensão do processo executivo para se evitar danos à executada e, lado outro, enriquecimento sem causa do exequente pois estará recebendo em duplicidade o crédito”
(sic).

Aduz que o contrato noticiado na execução, diz respeito a renegociação de dívidas anteriores, com desconto em folha salarial; e que
“o valor total financiado foi de R$ 140.419,40, já incluídas taxas e impostos, conforme consta do instrumento de contrato ora excutido. Referido crédito há de ser pago em 96 prestações de R$3.288,54, iniciando em 22/08/2017, conforme também consta dos termos contratados”
(sic).

Alega que
“a execução é nula por ausência de obrigação certa, líquida e exigível nas condições em que se encontra a relação jurídica entre as partes, impondo-se, com todo o respeito, a suspensão do processo executivo”
(sic).

Por fim, afirma que
“a execução deve ser suspensa, seja porque (i) o crédito perseguido está garantido através das prestações descontadas as normalmente por anos, seja porque (ii) há manifesta plausibilidade do Direito invocado nos Embargos à Execução, bem como é iminente o perigo de bloqueio de verba salarial que é o único patrimônio da Executada a ser penhorado, acaso prossiga a Execução nos atos de expropriação”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para atribuir e
feito suspensivo à execução, em razão dos embargos opostos pela agravante
(id. 138349670).

A tutela recursal foi
indeferida
em 11/08/2022, por esta Relatoria (id. 139121656).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não resta comprovado o risco de dano grave de difícil reparação, bem como não houve garantia para que seja suspensa a execução principal.

Ainda, discorre que a agravante não comprovou nos autos que o contrato objeto de discussão na ação revisional é o mesmo que embasa a execução, razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 141494199).

O preparo foi recolhido (id. 139121656).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
propôs a Execução de Título Extrajudicial nº 1042710-82.2018.8.11.0041 em face de
MARIA LÚCIA DA SOLEDADE
, ora agravante, decorrente de uma renegociação de dívida, no valor de R$140.419,40 (cento e quarenta mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos).

Infere-se que a executada/recorrente opôs embargos à execução em desfavor
da instituição bancária
, onde almeja o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes nos autos os requisitos a autorizar tal medida

(id. 128458162 - Pág. 2/3),
cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos,
in verbis
:

“
(...) Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício conforme art. 919, §º, do CPC.

Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.

No mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (...)”
(Id. 138349680 – fls. 121/122)

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
ipsi litteris
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Veja que pela redação do dispositivo legal, os embargos à execução somente serão dotados de efeito suspensivo se, além da relevância de suas fundamentações, a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, circunstância essa não verificada no caso concreto, o que por si só afasta a pretensão vindicada.

Ressalte-se, no ponto, que o simples argumento de que
“o crédito perseguido está garantido através das prestações descontadas normalmente por anos”
não serve de sustentáculo para a medida pretendida, uma vez que não passa de mera obrigação do devedor quitar as prestações de acordo com o contrato firmado.

Além disso, a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “periculum in mora” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor.

Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Ou seja, caso evidentemente queira suspender a expropriação forçada, mediante constrição pelos meios legais, deveria a parte executada garantir a execução em curso, oferecendo bens e/ou ofertando caução em dinheiro ou afins, o que não restou observado no caso concreto, pelo que não merece qualquer reparo a decisão impugnada.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
- ARTIGO 919, §1º, DO CPC -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O

deferimento de efeito suspensivo em Embargos à Execução exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC e a garantia suficiente por penhora, depósito ou caução
.”
(N.U 1015166-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente
.”
(N.U 1000618-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022